Tribunal: TCU
Processo: 007.742/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3196/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de Gabriel Nathan Zanella. 1.Processo TC- Processo 007.742/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessado: Gabriel Nathan Zanella (CPF XXX.263.259-XX). 1.3. Unidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.